Tribunal: TJES
Processo: 5005912-21.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005912-21.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005912-21.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDA: MONIKA DAL COL COSTA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença constante no ID 15136058, que julgou procedente o pedido da ora recorrida reconhecendo a nulidade dos contratos temporários discutidos nos autos e condenando o ora recorrente ao pagamento do FGTS em favor da parte autora, a incidir sobre a remuneração auferida nas parcelas mensais não atingidas pela prescrição quinquenal.

O juízo sentenciante entendeu que as contratações feitas de 2019 a 2022 foram reiteradas e sucessivas e não apresentam caráter de excepcionalidade, o que as torna nulas por violação a regra constitucional.

Em suas razões recursais, o Município sustenta, em suma, a validade dos contratos, argumentando que foram celebrados com amparo em lei municipal específica e em conformidade com a exceção constitucional para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. De forma subsidiária, alega que a declaração de nulidade não gera direito ao pagamento de FGTS, mas apenas ao levantamento de valores eventualmente depositados. Afirma, ainda, a inaplicabilidade dos precedentes do Supremo Tribunal Federal ao caso, por se tratar de vínculo jurídico-administrativo e não de relação de emprego.

É o breve relatório.

Entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. Explico.

É notório que a regra de contratação para a Administração Pública é o concurso público (art. 37, II, da CRFB/1988).

As
contratações temporárias
, sem concurso público,
são exceções
e devem ser por
tempo determinado
e para atender
necessidades temporárias e de excepcional interesse público
(art. 37, IX, da CRFB/1988), nos termos de lei.

No que tange a possibilidade de o Município editar suas próprias leis para regulamentar as contratações temporárias, conforme prevê o art. 37, IX, da CRFB, é cediço que tais leis não podem contrariar o próprio texto constitucional, sob pena de padecerem de vicio de inconstitucionalidade, logo, devem respeitar os critérios constitucionais de
tempo determinado, para atender necessidades temporárias e de excepcional interesse público
.

O art. 40 da Lei Municipal nº 3995/1994 - Estatuto do Magistério, vigente até 18/11/2019, previa que a
“designação temporária deverá ocorrer pelo
prazo máximo de 6
(seis)
meses
, admitindo-se
uma única prorrogação e por igual período.”

Já a Lei n° 7764/2019, que trata das demais contratações temporárias do Município recorrente, traz em seu art. 6° os prazos que deverão ser observados nessas contratações, sendo o maior deles 4 (quatro) anos.

Todavia, para além do prazo, a
legislação exige a

demonstração efetiva da necessidade temporária e de excepcional interesse público que justifique a contratação.

Analisando os autos extrai-se que o recorrente firmou sucessivos contratos temporários com a recorrida, para o exercício da
função de professora, desde o ano de 2019 até o ano de 2022
.

Sustenta o recorrente que as contratações foram para atender a necessidade temporária e de excepcional interesse público. Todavia, verifico que
não logrou êxito o recorrente em comprovar, de forma efetiva, as necessidades temporárias e de excepcional interesse público que pudessem justificar a contratação “temporária”
da recorrida, de forma reiterada e sucessiva, por cerca de
3
(três)
anos
, para o exercício de uma
atividade que é de necessidade permanente da Administração (professor).

Logo, acertada a conclusão do juízo sentenciante ao considerar nulos tais contratos (art. 37, § 2º, da CRFB/1988).

No que tange o direito ao depósito dos valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), respeitada a prescrição quinquenal (art. 1º, do Decreto 20.910/1932), também não merece reforma a sentença atacada.

O art. 19-A da Lei 8.036/1990 é claro ao dispor que:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
.

Nesse sentido é a jurisprudência no Supremo Tribunal Federal (STF):

“Tema 191 - Recolhimento de FGTS na contratação de servidor público sem a prévia aprovação em concurso público.

Tese:
É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo
por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.”

“Tema 916 - Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

Tese: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do
direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”

Ressalto que há, ainda, entendimento sumulado no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) acerca da matéria tratada nos autos (súmula 22):

“
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)